Tribunal: TJSP
Processo: 1001120-74.2018.8.26.0699
Classe: Embargos de Declaração Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001120-74.2018.8.26.0699/50000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que são
embargantes DAMARES MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (E OUTROS(AS)) e
EDSON PEDROSO DE RAMOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001120-74.2018.8.26.0699/50000 -Voto no 43.039.
2
VOTO No 43.039
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001120-74.2018.8.26.0699/50000, de Pirapora
EMBARGANTES: DAMARES MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA e EDSON
PEDROSO DE RAMOS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração. Propósito exclusivo de prequestionar
matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso
aos Tribunais Superiores. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos por DAMARES
MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA e EDSON PEDROSO DE RAMOS em relação ao V.
Acórdão de fls. 145/149 do apenso, que deu provimento à apelação da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e julgou prejudicado o recurso adesivo dos ora embargantes,
ambos interpostos contra r. sentença que julgara procedente Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Indenizatória por Danos Morais, objetivando a liberação de veículo objeto de furto,
apreendido pelo Poder Público sem comunicação ao proprietário, sem o pagamento de
despesas de estadia e remoção, além da condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais. O Acórdão afastou a condenação ao pagamento de reparação por danos
morais.
Nas razões (fls. 1/5), afirma que os embargos de declaração têm finalidade de
prequestionamento explícito e que o V. Aresto contém omissão, pois deixou de se manifestar
expressamente sobre as seguintes questões: “a) Responsabilidade Civil do Estado - artigo
37, §6o da Constituição Federal; b) Direito à Indenização por Dano Moral - artigo 5o, inciso X
da Magna Carta; c) Dano Moral in re ipsa e as situações em que o próprio Superior Tribunal
de Justiça as definiu como sendo hipóteses de dano moral presumido. Dentre elas, o
equívoco administrativo; d) Dano Moral decorrente da cobrança indevida por parte da
Administração; e) Ato ilícito - artigo 186 do Código Civil; f) Obrigação de indenizar - artigo 927
do Código Civil; e g) Ônus da prova - artigo 373 do Código de Processo Civil.” (fls. 2/3). Pede
o acolhimento do recurso para serem expressamente analisadas as questões acima
elencadas, suprindo a omissão apontada. Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001120-74.2018.8.26.0699/50000 -Voto no 43.039.
3
II.
São embargos declaratórios que, com a devida vênia,
não têm razão de ser.
Ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema constitucional e
infraconstitucional com vistas ao acesso as Tribunais Superiores, não chegam os
embargantes a apontar concreta omissão ou algum outro aspecto tendente a configurar
pressuposto de acolhimento dos embargos. Não deixou o julgado de apreciar as alegações
dos ora embargantes a respeito da responsabilidade da Administração, e deixou consignado
que "A privação do uso do bem por longos anos e a deterioração do automóvel, que porventura
impede seu uso, constituem danos de cunho estritamente patrimonial."
Os embargos objetivam única e tão somente o prequestionamento,
circunstância que
isoladamente
não justifica seu acolhimento. Como já decidiu este
Tribunal de Justiça: “Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma
do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes nesta Corte
que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada." (cf. RESP 94852-SP, rei. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág.
1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser necessária a citação expressa
de dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante: "O prequestionamento para
o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha" (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rei. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl.
994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
E do Egr. Superior Tribunal de Justiça: “3. O julgador, desde que fundamente
suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a
ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos
levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a
oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do
CPC.” (STJ, Edc. no Ag. Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO
GONÇALVES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001120-74.2018.8.26.0699/50000 -Voto no 43.039.
4
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI